Tribunal: STF
Processo: AI 534640
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-04
Data de publicação: 2005-10-04

Ementa:
EMENTA: - PROCESSUAL CIVIL: QUESTÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282-STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO.
I. - Questão constitucional posta no RE não prequestionada no
acórdão. Incidência da Súmula 282-STF.
II. - Somente a ofensa
direta à Constituição autoriza a admissão do recurso extraordinário.
 No caso, a apreciação da questão constitucional não prescinde do
exame de norma infraconstitucional.
III. - Alegação de ofensa ao
devido processo legal: CF, art. 5º, LV: se ofensa tivesse havido,
seria ela indireta, reflexa, dado que a ofensa direta seria a normas
 processuais. E a ofensa a preceito constitucional que autoriza a
admissão do recurso extraordinário é a ofensa direta, frontal.
IV.
 - Agravo não provido.